Tribunal: TJBA
Processo: 8037296-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8037296-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA GOMES Advogado(s):EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA, BENTO LUIZ FREIRE VILLA NOVA, JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ERRO METODOLÓGICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FLUTUANTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA RETROATIVA INDEVIDA. DEPÓSITO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. MANUTENÇÃO. TEMA 677/STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por Maria Cristina de Almeida Gomes, rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial judicial no valor total de R$ 425.926,53. O agravante sustenta excesso de execução de R$ 67.788,61, apontando erro nos índices de correção (IGPM), incidência retroativa de juros sobre despesas posteriores à citação, duplicidade de multas e ausência de abatimento de depósito de garantia no valor de R$ 50.322,10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial padece de erro metodológico na aplicação de índices de correção e juros moratórios; (ii) verificar a obrigatoriedade do abatimento de valores depositados em Juízo a título de garantia para fins de apuração do saldo devedor; e (iii) determinar se o depósito em garantia isenta o devedor da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização de índices flutuantes e assistemáticos de correção monetária (IGPM) para o mesmo período vulnera a segurança jurídica e a lógica do título executivo judicial, autorizando a anulação da homologação para nova perícia (STJ, REsp 1.905.721). 4. Os juros moratórios sobre despesas processuais supervenientes devem incidir a partir de seu efetivo desembolso ou vencimento, e não retroagir à citação inicial, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 5. O abatimento de valores depositados em garantia é imperativo para evitar a execução sobre base de cálculo fictícia, cessando a mora do devedor sobre a quantia depositada nos limites do aporte realizado. 6. Segundo a tese fixada no Tema 677/STJ, o depósito para garantia do juízo ou penhora de ativos não isenta o devedor dos consectários da mora previstos no título executivo, sendo devida a multa de 10% e os honorários de 10% (art. 523, § 1º, CPC) em caso de ausência de pagamento voluntário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a homologação do laudo e determinar nova perícia com a uniformização de índices, juros pro rata die e abatimento do depósito comprovado. Tese de julgamento: "1. Viola a coisa julgada e a lógica do título executivo a homologação de cálculos periciais que utilizam índices de correção monetária díspares para o mesmo período e aplicam juros de mora retroativos sobre verbas supervenientes. 2. O valor depositado judicialmente em garantia deve ser obrigatoriamente abatido do montante total da dívida para fins de apuração do saldo remanescente. 3. O depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC (Tema 677/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, 931, 937, 1.015, parágrafo único, 1.017; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.640/RS (Tema 677); STJ, REsp 1.820.263/SP (Tema 677 - Revisão); STJ, REsp 1.905.721/PE; Súmula 179/STJ; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000220905293001; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0737222-57.2021.8.07.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035240-25.2025.8.05.0000, em que figura como apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e, como apelada, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA GOMES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para anular a decisão homologatória de cálculos, determinando a realização de nova perícia contábil, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora